Tribunal: STF
Processo: Rcl 47876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Salvador/BA alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região inobservou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    Narra a reclamante ter oposto embargos de declaração perante o Juízo reclamado a fim de que este se manifestasse sobre os critérios de correção monetária e juros de mora definidos nas ações de controle concentrado acima referidas.



    Relata ter aquela Corte de Justiça negado provimento a seus embargos, sob a consideração de que a matéria em exame não fora previamente submetida à apreciação do órgão reclamado, de modo a inexistir omissão no acórdão combatido.



    Requer, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, com a aplicação da orientação contida no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, em execução trabalhista, a reclamante requereu a retificação dos cálculos com base nos índices definidos na ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867, o que foi indeferido pelo Tribunal reclamado nos seguintes termos:



    Ocorre que a matéria não foi anteriormente apresentada pelo Réu em sede de Apelo Vertical, de modo que o Acórdão não pode ser apontado como omisso. Não há omissão quando o Juízo a quem deixa de se pronunciar acerca de matéria não devolvida pelas partes. 



    Pelo exposto, verifica-se que a oposição do presente Recurso não se justifica sob nenhum aspecto, restando evidente que a intenção do Embargante é a revisão do Julgado, inclusive com novo pronunciamento sobre a prova produzida nos autos, o que não é possível por meio do remédio jurídico adotado, uma vez que o presente recurso horizontal limita-se a corrigir tão-somente os vícios previstos pelos arts. 1.022 do NCPC de 2015 supletivo e 897-A da CLT, nenhum deles presentes no Acórdão embargado. 



    Observa-se que, na hipótese, a análise promovida na origem restringiu-se a aspectos processuais de viabilidade do pedido na forma como apresentado, de modo que o pronunciamento jurisdicional não tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas de confronto mencionados.



    Não há, assim, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. 



    Ressalto que a pretensão de declarar o desacerto da decisão reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator